Tribunal: TJSP
Processo: 1016384-84.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de oposição ao julgamento virtual manifestada no prazo legal – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016384-84.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante EMILIA MOLERO GARCIA ME, é embargado GENERAL SHOPPING
BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016384-84.2018.8.26.0068/50000 – VOTO No 39.583 – FAMR
2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016384-84.2018.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI
EMBARGANTE: EMILIA MOLERO GARCIA ME
EMBARGADO: GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.
VOTO No 39.583
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de oposição ao
julgamento virtual manifestada no prazo legal
Caráter
infringente Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de não
provimento da apelação interposta pela ré, ora embargante, contra a r. sentença de
procedência da pretensão de despejo por falta de pagamento.
A embargante postula a anulação do acórdão. Argumenta que
o julgamento da apelação ocorreu antes do decurso do prazo para que pudesse
manifestar oposição ao julgamento virtual. Aduz que o artigo 1o, da Resolução no
549/2011, dispõe que o prazo de cinco dias úteis é contado da publicação da
distribuição do processo. Reitera que a sentença é omissa, no tocante ao pedido de
designação de audiência de conciliação, sendo certo que sequer foi anotado nos
autos o nome de seu advogado, o que lhe causou diversos prejuízos. Reafirma
ainda que a embargada omitiu a existência de acordo extrajudicial para
parcelamento do débito, a atrair a incidência do artigo 940, do Código de Processo
Civil, o que não foi considerado na sentença. Pede o acolhimento dos embargos
para que seja anulado o acórdão e realizado julgamento presencial, ou, em caráter
subsidiário, para que sejam esclarecidas as objeções acima relatadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016384-84.2018.8.26.0068/50000 – VOTO No 39.583 – FAMR
3/4
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Isto porque o prazo para oposição ao julgamento virtual, como
admitido pela própria embargante, é de 05 (cinco) dias contados da cientificação da
distribuição dos autos em segundo grau, o que ocorreu, no presente caso, em
agosto de 2019 (fl. 126).
Com efeito, o artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com
redação dada pela Resolução no 772/2017, dispõe expressamente que “as
apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição protocolizada no
prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que,
para este específico fim, servirá como intimação”.
Em sua manifestação à decisão que determinou a
comprovação do recolhimento do preparo da apelação (fl. 136), publicada no DJE a
05.09.2019 (fl. 137), a embargante limitou-se a juntar o comprovante de
recolhimento do preparo (fls. 138 e 142).
Além do prazo legal, a embargante dispôs de expressivo
tempo excedente para manifestar interesse no julgamento presencial, mas não o
fez, não podendo agora pretender beneficiar-se de sua própria desídia.

De resto, o aresto contou com motivação que se reputa
adequada e suficiente, com enfrentamento de todas as questões pertinentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016384-84.2018.8.26.0068/50000 – VOTO No 39.583 – FAMR
4/4
desate da apelação, sendo certo que a embargada, como reconhecido no
julgamento da apelação, já demonstrou desinteresse em se compor com a
embargante, por isso que o pedido de designação de audiência de conciliação nesta
etapa do processo revela-se puramente protelatório.
Não havendo, ainda, nenhuma irregularidade passível de ser
sanada por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator